Tribunal: STF
Processo: Rcl 42890
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 24.8.2020 pelo Município de Araçariguama/SP contra o seguinte ato do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0039074-03.2019.8.26.0000, consistente na determinação de sequestro de verbas municipais para a quitação de precatórios vencidos, pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662:
    “O Desembargador Coordenador da Diretoria Execuções de Precatórios e Cálculos comunicou que o Município de Araçariguama, submetido ao regime ordinário de pagamento de que trata o artigo 101 do ADCT, introduzido pela EC nº 94/2016 e EC nº 99/17, deixou de providenciar o depósito da dívida relativa ao Mapa Orçamentário de 2018, no valor de R$ 1.194.004,16 atualizado para 13/09/2019. 
    Instada à regularização, com o permissivo do artigo 33 da Resolução CNJ, a pessoa política requereu a suspensão do feito, ante a existência de acordos em andamento com os credores dos precatórios (fls. 10/14). Sobre tal pedido, o Desembargador Coordenador da Diretoria Execuções de Precatórios e Cálculos manifestou-se, informando que não há nos autos da gestão de precatórios do Município qualquer informação sobre os acordos mencionados (fls. 42) (…)
    Dispõe o artigo 100, § 6º, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 62/09, que as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. No caso, constatada a ausência do depósito da dívida relativa ao Mapa Orçamentário de 2018 pelo Município de Araçariguama, nenhum resultado adveio da intimação da pessoa política para regularização - pela Coordenadoria da DEPRE (fls. 2/3) e pela Presidência (fls. 5). Diante de tal quadro, outra não se mostra a solução senão do decreto do sequestro de rendas da pessoa política para a preservação dos aportes financeiros necessários ao cumprimento do regime ordinário de pagamento dos débitos consolidados em precatórios judiciais vencidos, em conformidade com a sistemática engendrada na Emenda Constitucional nº 99/17. Assim e em harmonia com o exposto, decreto o sequestro de rendas do Município de Araçariguama no montante de R$1.194.004,16” (fls. 2-3, doc. 14).
    2. O reclamante alega ter sido certificado no Processo n. 0039074-03.2019.8.26.0000 que os precatórios “que originaram o pedido de sequestro não foram quitados, assim como, não houve comprovação da efetivação e do cumprimento dos acordos celebrados entre o Município de Araçariguama e os respectivos credores, bem como, da homologação dos mesmos pelos DD. Juízos de origem” (fl. 2).
    Esclarece ter buscado composição amigável com os credores para o pagamento dos precatórios vencidos e que, no acordo firmado com a credora De Nigris Distribuidora de Veículos, apenas a primeira parcela pôde ser adimplida.
    Argumenta que, ao determinar o sequestro de R$ 1.194.004,16 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, quatro reais e quinze centavos) nas contas do Município, o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo teria descumprido a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662, pela qual o “Supremo Tribunal Federal (...) sedimentou o entendimento que somente a preterição do direito de precedência [torna] possível a decretação do sequestro” (fl. 4).
    Defende a ausência dos requisitos do § 6º do art. 100 da Constituição da República para o sequestro de verbas públicas municipais, por não ter havido quebra de ordem cronológica de pagamentos dos precatórios e constar previsão para quitação dos débitos na lei orçamentária do Município para o exercício de 2018, e enfatiza que “o não pagamento de precatório no prazo legal, não enseja o sequestro de verbas públicas, vez que não se equipara à preterição da ordem de precedência” (fl. 5).
    Assevera ausentes os “requisitos que autorizam o sequestro de recursos financeiros, previstos no artigo 100, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que evidencia que r. decisão monocrática ora reclamada é totalmente contrária a decisão do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.662/SP)” (fl. 7).
    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da r. decisão monocrática (…) proferida pelo D. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Petição Cível, processo nº 0039074- 03.2019.8.26.0000” (fl. 9).
    No mérito, pede a confirmação da medida liminar para cassar a decisão reclamada.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Poe-se em foco na presente reclamação se, ao determinar o sequestro de verbas municipais para o pagamento de precatórios submetidos às normas estabelecidas pelas Emendas Constitucionais ns. 94/2016 e 99/2017, o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo teria descumprido a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662.
    5. Revela-se ausente situação configuradora de descumprimento da decisão apontada como paradigma de confronto. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662, este Supremo Tribunal assentou:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada. 2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro, após a oitiva do Ministério Público. 3. A autorização contida na alínea b do item VIII da IN 11/97 diz respeito a erros materiais ou inexatidões nos cálculos dos valores dos precatórios, não alcançando, porém, o critério adotado para a sua elaboração nem os índices de correção monetária utilizados na sentença exequenda. Declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo, apenas para lhe dar interpretação conforme precedente julgado pelo Pleno do Tribunal. 4. Créditos de natureza alimentícia, cujo pagamento far-se-á de uma só vez, devidamente atualizados até a data da sua efetivação, na forma do artigo 57, § 3º, da Constituição paulista. Preceito discriminatório de que cuida o item XI da Instrução. Alegação improcedente, visto que esta Corte, ao julgar a ADIMC 446, manteve a eficácia da norma. 5. Declaração de inconstitucionalidade dos itens III, IV e, por arrastamento, da expressão "bem assim a informação da pessoa jurídica de direito público referida no inciso IV desta Resolução", contida na parte final da alínea c do item VIII, e, ainda, do item XII, da IN/TST 11/97, por afronta ao artigo 100, §§ 1º e 2º, da Carta da República. 6. Inconstitucionalidade parcial do item IV, cujo alcance não encerra obrigação para a pessoa jurídica de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte” (DJ 19.9.2003).
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662, o Supremo Tribunal Federal examinou a instrução normativa pela qual autorizados os presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho a determinarem o sequestro de verbas públicas para o pagamento de precatórios não incluídos no orçamento e a compatibilidade dessa medida com o ordenamento constitucional então vigente.
    6. A previsão constitucional disciplinadora, naquela data, do sequestro de verbas para o pagamento de precatórios estava no § 2º do art. 100 da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional n. 30/2000, pela qual se estabelecia ser a preterição da ordem de pagamentos a única hipótese autorizadora da medida:
    “Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
    § 2º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor, e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito”.
    Decidiu-se que a omissão em incluir no orçamento a verba necessária à satisfação de precatórios judiciais não equivaleria à preterição da ordem de pagamentos, pelo que não autorizaria a determinação do sequestro de verbas públicas.
    Sobreveio a Emenda Constitucional n. 62, de 9.12.2009, pela qual alterado o § 6º do art. 100 da Constituição da República:
    “Art. 100 (…)
    § 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva”.
    7. A omissão do ente estatal devedor em incluir o precatório na proposta orçamentária, embora não tenha equivalência à preterição da ordem de quitação dos débitos, como assentado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1662, passou a configurar hipótese autônoma a autorizar o sequestro das verbas públicas necessárias à satisfação do débito. Ampliaram-se, assim, nos termos do § 6º do art. 100 da Constituição da República, as hipóteses autorizadoras do sequestro de verbas públicas para o adimplemento de débitos inscritos em precatórios.
    Pela Emenda Constitucional n. 62, de 9.12.2009, foi instituído também o regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, descrito no art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o qual contemplou a possibilidade de quitação de precatórios mediante leilão e por acordo direto com credores.
    Pela Emenda Constitucional n. 94, de 15.12.2016, foram acrescentados ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias os arts. 101 a 105, nos quais prevista a possibilidade de sequestro de verbas públicas para o pagamento de precatórios em caso de não liberação tempestiva dos recursos necessários à quitação. Confira-se o teor dos dispositivos constitucionais:
    “Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, estiverem em mora com o pagamento de seus precatórios quitarão até 31 de dezembro de 2020 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, depositando, mensalmente, em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração desse, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local. (...)
    Art. 103. Enquanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estiverem efetuando o pagamento da parcela mensal devida como previsto no caput do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nem eles, nem as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos. (...)
    Art. 104. Se os recursos referidos no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte:
    I - o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do valor não liberado, das contas do ente federado inadimplente”.
    Sobreveio a Emenda Constitucional n. 99, de 14.12.2017, pela qual alterado o art. 101, para instituir novo regime especial de pagamento de precatórios, e inseridos os arts. 102 a 105 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    8. As sucessivas emendas constitucionais sobre o tema revelam que o regime de pagamento de débitos constituídos em precatório passou por mudanças, como a definição de novas situações em que a decretação do sequestro de verbas públicas é admitida. Essas modificações posteriores, por isso mesmo, não foram tratadas no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662. 
    Diferente do alegado pelo reclamante, o sequestro de verbas públicas para quitação de débitos constituídos em precatórios não se sujeita apenas às hipóteses descritas no § 6º do art. 100 da Constituição da República, podendo ser determinado pelos Presidentes de Tribunais em razão do não pagamento do débito no prazo estipulado, como se deu na espécie vertente.
    9. Os documentos juntados aos autos eletrônicos revelam ter o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo acolhido as manifestações do Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos e do Ministério Público de São Paulo para reconhecer a submissão do Município reclamante ao regime de pagamento de precatórios disciplinado no art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (introduzido pela Emenda n. 94/2016 e alterado pela Emenda n. 99/2017) e determinar o sequestro de verbas municipais suficientes para quitação dos precatórios vencidos, relativos ao exercício de 2018.
    10. A questão submetida ao Supremo Tribunal Federal na presente reclamação é diversa daquela tratada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662/DF, pois a ordem de sequestro deferida se ampara na disciplina de pagamento de precatórios introduzida pelas Emendas Constitucionais ns. 94/2016 e 99/2017. Nesse contexto, evidente a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado pelo reclamante.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora